Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-80.2018.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003388-80.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.940.038-78 (VÍTIMA), CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA - CPF: 064.334.721-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL –

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA – TESE REJEITADA – RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO INDEPENDENTE E ROBUSTO – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS – CONFISSÃO DA CORRÉ QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NOS CRIMES – PRINCÍPIO DA FONTE INDEPENDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRETENSÃO – PREQUESTIONAMENTO DE TODA MATÉRIA – EFETUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, ainda que não observe rigorosamente as formalidades do art. 226 do CPP, quando o decreto condenatório está amparado em robusto conjunto probatório independente, notadamente quando a identificação é ratificada em juízo sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova.

O entendimento majoritário do STF e deste Tribunal é no sentido de que o artigo 226 do CPP contém recomendações procedimentais cuja inobservância, por si só, não gera nulidade absoluta, especialmente quando há outros elementos de prova que corroboram a identificação do acusado.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, reveste-se de especial relevância probatória quando apresentada de forma firme e coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, sobretudo quando a vítima teve contato direto com o agente criminoso em duas oportunidades distintas, o que confere maior credibilidade à identificação.

A confissão da corré que, além de admitir sua participação no segundo roubo em concurso com o apelante, relata que este lhe confessou a prática do primeiro crime contra a mesma vítima, constitui elemento probatório independente e robusto que corrobora a autoria delitiva.

Não há falar em aplicação do princípio in dubio pro reo ou em inversão do ônus da prova quando o conjunto probatório é sólido e harmônico, demonstrando, para além de dúvida razoável, a materialidade e autoria delitivas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo
Jeferson Roseno de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 0003388-80.2018.8.11.0006,

na qual
Jeferson

foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 157, caput e §2º, II do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de

12 (doze) anos

de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa
(sentença – Id. 217503747).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese: (I) A ilicitude da prova de autoria resultante do reconhecimento de pessoas realizado nos autos, por inobservância do disposto no art. 226 do CPP; (II) a nulidade das provas orais que repercutiram ou guardaram nexo de causalidade com o reconhecimento viciado; (III) a necessidade de desentranhamento dessas provas dos autos; e (IV) a consequente absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ante a impossibilidade jurídica de reinício da persecução penal com base nos mesmos elementos viciados. (Id. 217503760).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento do presente recurso, e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. sentença. (Id. 217503762).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dr.a Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO recursal), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:(Id.218643663).

“
EMENTA. ARTIGO 157, §2, II, E §2º-A, I, SENDO POR DUAS VEZES NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. MÉRITO. Recurso de apelação. Crime de roubo. Reconhecimento pessoal. Fase inquisitória. Ratificação em juízo. Palavra da vítima. Valor probatório. Artigo 226 do cpp. Mera recomendação. Licitude da prova. Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da sentença condenatória. Desprovimento do recurso. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação criminal interposto pelo Jeferson Roseno de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal nº 0003388-80.2018.8.11.0006, na qual Jeferson foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 157, caput e §2º, II do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa.

Consta na denúncia:

“[...].
FATO 01:

No dia 24/11/2017, por volta das 01 h, em via pública do bairro Vila Real, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA, consciente da reprovabilidade e da ilicitude de sua conduta, subtraiu para si, mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Titan a, de cor vermelha e de placa "QBK-6706", 01 (um) aparelho celular da marca LG e os documentos pessoais, incluindo CNH, pertencentes à vítima Benedito Pereira dos Santos.

FATO 02:

No dia 25/11/2017, por volta das 22h30m, em via pública, qual seja, a Avenida Europa, no bairro Vila Real, os denunciados JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA e CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES, conscientes da reprovabilidade e da ilicitude de suas condutas, em unidade de desígnios, em concurso de pessoas, subtraíram para si, mediante ameaça perpetrada com arma branca, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 7itan EX, de cor vermelha e de placa "QBK-6706", 01 aparelho celular da marca Alcatel, de cor preta, 02 (dois) capacetes novos da marca San Marino e documentos pessoais, tudo pertencente à vítima Benedito Pereira dos Santos.

SÍNTESE FÁTICA:

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 01, a vítima Benedito Pereira dos Santos, moto taxista, recebeu um chamado para que atendesse a um cliente no bairro Vila Real, o qual seria levado a um destino localizado no bairro da Cavalhada. Benedito foi ao local, o suposto cliente, quem seja, o denunciado JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA, embarcou na motocicleta e seguiram em direção ao referido destino.

Motocicleta sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, levando consigo os objetos descritos no item "Fato 01"

Após o roubo, Benedito registrou o respectivo Boletim de Ocorrência e, junto a seu sobrinho Marcelo, que mora nos arredores do local onde ocorrera o roubo, conseguiram localizar a sua motocicleta, a qual estava em uma casa próxima, não sendo obtido sucesso na localização do autor do delito.

Ainda no CISC, Benedito reconheceu a pessoa de JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA como o autor do roubo praticado contra si, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 08.

No dia seguinte, nas circunstâncias de tempo e local descritas no tópico "Fato 02", Benedito recebeu outra ligação de uma suposta cliente, quem fosse a denunciada CLEIDIANE DE ALMEIDA GONCALVES, pedindo que fosse buscada na Av. Europa, no bairro Vila Real, próximo a uma borracharia. Quando chegou ao local solicitado, Benedito sofreu novo assalto, desta vez perpetrada pelas pessoas de CLEIDIANE e novamente por JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA, sendo que a primeira portava uma faca para ameaçar a vitima. Os denunciados levaram consigo os objetos descritos no tópico "Fato 02".

No CISC, a vitima Benedito Pereira dos Santos reconheceu, sem sombra de dúvidas, a denunciada CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES como uma das pessoas que praticaram o roubo contra si, conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa de fis. 20. Além disso, o número de telefone que ligou para Benedito solicitando a corrida na oportunidade do segundo roubo era o dele próprio, que havia sido objeto de roubo na noite anterior pelas mãos do denunciado JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA. Inquirida por autoridade policial, a denunciada CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES confessou a prática delitiva, narrando-a como descrito nesta Exordial Acusatória.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CLEIDIANE DE ALMEIDA GONÇALVES e JEFERSON ROSENO DE OLIVEIRA, imputando-lhes o crime descrito no artigo 157, §2", II, e §27-A, I, sendo por duas vezes na forma do art. 69 para JEFERSON, todos do Código Penal, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, citando-se e intimando-se os denunciados para responderem aos demais atos da ação penal, até a final condenação, inclusive para reparação de danos materiais e morais às vitimas. (Id. 217503653 – fls. 01-04).”

Voto em preliminar.

DA ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E SUAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS.

A defesa argumenta, como tese principal, que o reconhecimento pessoal realizado pela vítima não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, constituindo prova ilícita que contaminaria todo o conjunto probatório dela derivado, por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

O tema, de fato, tem sido objeto de intensos debates jurisprudenciais, notadamente após o julgamento do HC 598.886/SC pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que passou a conferir maior rigor à observância do procedimento legal para o reconhecimento de pessoas.

Contudo, a análise detida dos autos revela que não se trata de caso em que o reconhecimento fotográfico, por si só, constituiu elemento suficiente para a condenação. Pelo contrário, verifica-se que o reconhecimento do apelante foi corroborado por outros elementos de prova, em especial a palavra firme e coerente da vítima, que não apenas o reconheceu em sede policial, mas também em juízo, relatando com detalhes a dinâmica dos fatos.

O contexto probatório demonstra que a vítima teve contato direto e próximo com o agente criminoso em duas oportunidades distintas, permitindo-lhe identificar com segurança o autor dos delitos. No primeiro evento, o apelante solicitou diretamente à vítima o serviço de moto táxi e, durante o trajeto, anunciou o assalto. No dia seguinte, a mesma vítima foi novamente abordada pelo mesmo indivíduo, dessa vez acompanhado por uma mulher, revelando um padrão de conduta que reforça a certeza da identificação.

Ademais, elemento corroborativo de extrema relevância consiste na confissão da corré Claudiane quando ouvida perante a autoridade policial (Id. 61772533 p. 27/29), que admitiu sua participação no segundo roubo em companhia do apelante e detalhou minuciosamente a dinâmica dos fatos. Declarou expressamente:

“QUE AFIRMA CONHECER A PESSOA DE JERFERSON ROSENO DE OLIVEIRA vulgo "KARÁ"; QUE NO DIA DO FATO ESTAVA EM COMPANHIA DE "KARA" NO BAIRRO VILA REAL NA CASA DE SUA GENITORA; QUE ESTAVAM FAZENDO USO DE BEBIDA ALCOÓLICA; QUE EM DADO MOMENTO KARÁ DISSE A INTERROGADA QUE TINHA FEITO UMA "FITA" (ROUBO) EM UM MOTOTAXISTA; QUE ENTÃO PEDIU PARA A DECLARANTE LIGAR NOVAMENTE PARA A CENTRAL DE MOTOTAXISTA (65 3223-2626) E SOLICITAR UMA CORRIDA; QUE A INTERROGADA SE IDENTIFICOU COMO DIANE; QUE QUANDO O MOTOTAXISTA CHEGOU AMBOS EM POSSE DE UMA FACA RENDERAM O MOTOTAXISTA E ROUBARAM SUA MOTOCICLETA, R$ 4,00 (QUATRO REAIS) E UM APARELHO CELULAR E SAÍRAM SENTIDO O FUNDÃO DO VILA REAL; QUE O KARÁ ENTÃO DISSE QUE PARECIA A MESMA PESSOA QUE TERIA FEITO O ROUBO ANTERIORMENTE [...]”.

Este depoimento, obtido independentemente do reconhecimento fotográfico questionado, constitui elemento probatório autônomo e robusto da autoria delitiva imputada ao apelante, demonstrando não apenas sua participação no segundo roubo, mas também sua admissão quanto à prática do primeiro delito, o que, por si só, já seria suficiente para corroborar a palavra da vítima.

Destarte, ainda que se pudesse cogitar de eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, tem-se que tal circunstância, isoladamente, não teria o condão de contaminar todo o arcabouço probatório, especialmente aqueles elementos obtidos de fonte independente ou com inevitável curso de descoberta, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 157 do Código de Processo Penal.

Peço vênia a Defensoria Pública para transcrever parte do trecho em que menciona HC 598.886/ SC).

Quanto à jurisprudência invocada pela defesa (HC 598.886/SC), é imperioso destacar que o próprio acórdão paradigma ressalva a possibilidade de condenação quando existentes outros elementos probatórios que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado. Confira-se:

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do
HC
n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no
HC
n.
598.886/SC
e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido no sentido de que:

“o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível” (STF, AG.REG. NO HABEAS CORPUS 227.629 SÃO PAULO, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/06/2023).

Esta Corte Estadual também possui entendimento consolidado no sentido de que:

“mesmo que cogite a existência de irregularidades no procedimento de reconhecimento – por não seguir rigorosamente as formalidades elencadas no art. 226, do CPP – eventuais nulidades verificadas no inquérito policial são incapazes de conspurcar, de forma automática, o processo que tenha respeitado o devido processo legal, e cuja sentença esteja fundamentada em farto conjunto probatório” (TJMT, 0008838-66.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 19/04/2022).

DA SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

A defesa sustenta, ainda, que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para embasar um decreto condenatório, invocando a incidência do princípio in dubio pro reo e a necessidade de absolvição por insuficiência de provas.

Entretanto, a análise acurada do material probatório revela quadro diametralmente oposto. A materialidade dos crimes está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termos de depoimentos e auto de avaliação indireta.

Quanto à autoria, como já explicitado, não se sustenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em robusto conjunto probatório que inclui: a) o reconhecimento da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo; b) o relato seguro e detalhado dos fatos pela vítima; c) a confissão da corré Claudiane quanto à participação do apelante no segundo roubo e a admissão deste sobre a prática do primeiro delito.

É assente na jurisprudência pátria que, em crimes contra o patrimônio, especialmente aqueles praticados na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando apresentada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

“Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.” (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

No caso em tela, a vítima não apenas reconheceu o apelante, mas descreveu com riqueza de detalhes toda a dinâmica dos crimes, relatando o modus operandi empregado em ambas as subtrações, evidenciando a identidade de autoria entre os delitos.

Ademais, o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio durante o interrogatório judicial, o que, embora não possa ser interpretado em seu desfavor, tampouco apresentou qualquer versão defensiva capaz de infirmar o robusto conjunto probatório que pesa contra si.

Destarte, que não há de falar em dúvida acerca da autoria delitiva que pudesse ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ao revés, as provas produzidas formam um conjunto harmônico e suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido para uma condenação criminal, que o apelante foi o autor dos delitos descritos na denúncia.

DA PRETENSA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Por fim, a defesa alega que a condenação com base em reconhecimento fotográfico viciado e indícios configuraria indevida inversão do ônus da prova, contrariando o Estado ou Situação Jurídica de Inocência previsto no art. 5º, LVII da Constituição Federal.

Contudo, como exaustivamente demonstrado, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, mas em conjunto probatório robusto, coeso e harmonioso, que demonstra, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria delitiva.

O ônus da prova, no caso concreto, foi devidamente suportado pelo órgão acusador, que produziu provas suficientes para demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes imputados ao apelante.

Não se vislumbra, portanto, qualquer violação aos princípios do devido processo legal, da presunção de inocência ou do in dubio pro reo, tendo sido respeitadas todas as garantias constitucionais e processuais do acusado.

Destarte, em relação ao prequestionamento, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025